Tribunal: STF
Processo: ARE 1412983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.



    1) Análise do Poder Judiciário limitada à legalidade do ato, o qual apenas deve ser anulado quando em desconformidade com a lei. Controle judicial que deve respeitar o poder discricionário conferido à Administração.



    2) Observância dos princípios constitucionais que asseguram a ampla defesa e o contraditório. Procedimento administrativo que foi integralmente acompanhado pelo recorrente juntamente com seu advogado, com elaboração das defesas pertinentes.



    3) Ato administrativo impugnado que se revestiu de todos os requisitos necessários à sua legitimação, sem qualquer vício, seja quanto à formação do Conselho Disciplinar, seja quanto à observância das garantias constitucionais.



    4) Ato decisório de competência do Comandante Geral não vinculado ao relatório e ao parecer do Conselho de Disciplina. Precedentes deste Tribunal de Justiça.



    5) Independência das esferas penal e administrativa. Doutrina. Jurisprudência Consolidada.



    6) Recurso ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do conteúdo probatório carreado aos autos, depreende-se que a decisão do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no processo administrativo disciplinar não se mostra ilegal.



    A rigor, a matéria restou assentada em razões afetas ao exercício do poder hierárquico e, por via de consequência, na disciplina, questão de mérito que, no caso concreto, não se estende para além dos limites da referida discricionariedade, função tipicamente executiva, sendo defeso ao Poder Judiciário nela imiscuir-se.



    Ademais, como se percebe do teor dos documentos acostados ao feito, em especial aqueles colacionados às fls. 124 e 153 (indexador 221) e 248 (indexador 243), nota-se que o procedimento administrativo foi integralmente acompanhado pelo recorrente juntamente com o seu advogado, sendo elaboradas pelo profissional as defesas que entendeu pertinentes, inexistindo, portanto, no citado procedimento, qualquer vício.



    Por fim,o ato administrativo impugnado se revestiu de todos os requisitos necessários à sua legitimação, não se apurando nele qualquer vício que possa conduzir à sua anulação também quanto à formação do Conselho Disciplinar, o qual apenas emitiu parecer acerca do fato, sendo importante registrar que sua opinião foi o sentido da absolvição.



    Destarte, acertadamente decidiu o juiz de piso ao julgar improcedente o pedido autoral, eis que a atuação administrativa da Corporação Militar Estadual observou os princípios constitucionais que asseguram a ampla defesa e o contraditório.



    Na sequência, há de se registrar que o ato decisório de competência do Comandante Geral, a quem cabe a decisão final, na forma do art. 47, §1º, e art. 121, ambos da Lei Estadual nº 443/81, não é vinculado ao relatório e ao parecer do Conselho de Disciplina, bastando que esteja suficientemente fundamentado.



    (...)



    De outro giro, é absolutamente pacífico o entendimento de que as esferas penal e administrativa são independentes, com exceção das hipóteses de absolvição por inexistência do fato criminoso ou no caso de prova de que o réu não concorreu para a prática da infração penal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente